Tribunal: TJSP
Processo: 2311235-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Inconformismo voltado contra decisão que deferiu antecipação de tutela, determinando cobertura do tratamento nutricional prescrito ao agravado, sob pena de multa. Evidenciado o risco de vida ao autor-agravado, diante do delicado quadro de desnutrição e de sarcopenia. Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido.